Tribunal: STM
Processo: 7000713-28.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CIVIL. FILHA DE PENSIONISTA FALECIDO. CONTA CONJUNTA. PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR. VALORES DEPOSITADOS APÓS O ÓBITO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
IN CASU, A APELADA, NA CONDIÇÃO DE SEGUNDA TITULAR DA CONTA POUPANÇA QUE MANTINHA COM O SEU GENITOR, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, APROPRIOU-SE, INDEVIDAMENTE, DOS VALORES REFERENTES AOS PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR, NELA DEPOSITADOS PELO EXÉRCITO APÓS O ÓBITO DO PENSIONISTA.
REFORÇA-SE QUE A CONTA BANCÁRIA MANTIDA PELA APELADA COM SEU PAI ERA CONJUNTA E SOLIDÁRIA, RAZÃO PELA QUAL NÃO PRECISAVA PASSAR-SE PELO FALECIDO, UTILIZAR SEU CARTÃO OU SUA SENHA, PARA FINS DE LOCUPLETAR-SE, BASTANDO, TÃO SOMENTE, MOVIMENTAR, NORMALMENTE, OS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA PELO EXÉRCITO, QUE NÃO LHE PERTENCIAM, COMO SE DIREITO TIVESSE SOBRE ELES, USANDO-OS AO SEU ALVEDRIO.
DESSA FORMA, ENCONTRANDO-SE SOBEJAMENTE COMPROVADAS, NOS AUTOS, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO, E NA AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE E DE ILICITUDE, É DE SER REFORMADA A SENTENÇA A QUO, PARA CONDENAR A APELADA COMO INCURSA NAS SANÇÕES DO ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
13/06/2023, 00:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450915795968&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000713-28.2021.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REFORMAR A
SENTENÇA "A QUO" E CONDENAR A CIVIL CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO
REGO BARROS PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPM, À PENA DE 1 (UM) ANO, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE
RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO CPM, COM A OBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA
"A", DESIGNANDO O JUÍZO DO SEU DOMICÍLIO COMO O COMPETENTE
PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611
DO CPPM, FIXADO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA O
EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA E COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

13/06/2023, 00:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450915795968&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000713-28.2021.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MPM.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CIVIL. FILHA DE PENSIONISTA
FALECIDO. CONTA CONJUNTA. PROVENTOS DE PENSÃO
MILITAR.
VALORES
DEPOSITADOS APÓS
O
ÓBITO.
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
IN CASU, A APELADA, NA CONDIÇÃO DE SEGUNDA
TITULAR DA CONTA POUPANÇA QUE MANTINHA COM O
SEU GENITOR, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE,
APROPRIOU-SE,
INDEVIDAMENTE,
DOS
VALORES
REFERENTES AOS PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR,
NELA DEPOSITADOS PELO EXÉRCITO APÓS O ÓBITO DO
PENSIONISTA.
REFORÇA-SE QUE A CONTA BANCÁRIA MANTIDA PELA
APELADA COM SEU PAI ERA CONJUNTA E SOLIDÁRIA,
RAZÃO PELA QUAL NÃO PRECISAVA PASSAR-SE PELO
FALECIDO, UTILIZAR SEU CARTÃO OU SUA SENHA, PARA
FINS DE LOCUPLETAR-SE, BASTANDO, TÃO SOMENTE,
MOVIMENTAR,
NORMALMENTE,
OS
VALORES
DEPOSITADOS EM SUA CONTA PELO EXÉRCITO, QUE NÃO
LHE PERTENCIAM, COMO SE DIREITO TIVESSE SOBRE
ELES, USANDO-OS AO SEU ALVEDRIO.
DESSA
FORMA,
ENCONTRANDO-SE
SOBEJAMENTE
COMPROVADAS,
NOS
AUTOS,
A
AUTORIA
E
A
MATERIALIDADE DO DELITO, E NA AUSÊNCIA DE
QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE E DE
ILICITUDE, É DE SER REFORMADA A SENTENÇA A QUO,
PARA CONDENAR A APELADA COMO INCURSA NAS
SANÇÕES DO ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM.
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
2/11
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em dar provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a Sentença “a
quo” e condenar a civil CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS, pela
prática do crime do art. 248, parágrafo único, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com o benefício do “sursis” pelo prazo de
2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, em designar o Juízo do
seu domicílio como o competente para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM, e em fixar o regime prisional inicialmente aberto para
o eventual cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, em
face da Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, que, no dia 14/8/2021, absolveu a civil CÉLIA ISABEL
WANDERLEY DO REGO BARROS da imputação do crime do art. 248, parágrafo
único, do CPM (apropriação indébita), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do
CPPM.
Narra a Denúncia que a Acusada, após o óbito de seu pai, o 2º Ten Ex
HOMERO DO REGO BARROS, ocorrido em 4/8/2013, efetuou várias retiradas e
transferências bancárias, junto à conta conjunta que tinha com o falecido na Caixa
Econômica Federal. Tais operações ocorreram entre agosto de 2013 a abril de 2014,
causando o prejuízo à União (Exército Brasileiro), em valores corrigidos até outubro
de 2019, de R$ 72.452,73 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e
setenta e três centavos), depositados, indevidamente, a título de proventos de pensão
militar (APM nº 7000195-56.2020.7.07.0007, Evento 1, Doc. 1):
“(...) por desconhecer o falecimento ocorrido em 4 de agosto de 2013 do ex-
pensionista HOMERO REGO BARROS, vinculado à Seção de Serviço de Inativos e
Pensionistas da 7ª Região Militar, a Administração Militar depositou,
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
3/11
indevidamente, na conta-corrente de titularidade do pensionista falecido, os
proventos de pensão militar referentes aos meses de agosto de 2013 a abril de 2014.
Os autos demonstram que, após o falecimento, a Administração Militar depositou
indevidamente, entre os meses de agosto de 2013 e abril de 2014, na conta bancária
do ex-pensionista, a título de proventos, a importância originária de R$ 52.549,64
(cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro
centavos), na conta poupança 013005356323, agência nº 450, da Caixa Econômica
Federal, da qual o ex-pensionista era o primeiro titular e a ora denunciada a
segunda titular.
Apurou-se que a denunciada, filha do ex-pensionista, realizou as retiradas e
transferências indevidas dos proventos creditados na conta bancária do falecido,
após o óbito, até maio de 2014, conforme confissão, constante do depoimento
colhido na fase inquisitorial (item 3 do evento 54). Os extratos bancários do PQS
anexo aos presentes autos demonstram a existência das citadas retiradas e
transferências.
Ademais, aproveitou-se do desconhecimento pela Seção de Serviços de Inativos e
Pensionistas da 7ª Região Militar em relação ao falecimento de seu pai, sacou os
valores correspondentes aos proventos creditados pelo Exército entre agosto de
2013 e abril de 2014.
O laudo de avaliação do prejuízo calculou que o dano provocado à Administração
Militar totaliza a quantia de R$ 72.452,73 (setenta e dois mil, quatrocentos e
cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), corrigidos até outubro de 2019.
Assim agindo, CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS apropriou-se de
quantias indevidamente depositadas e de que tinha a posse, em prejuízo da
Administração Militar, e incidiu, portanto, nas penas do crime previsto no art. 248
do CPM (apropriação indébita).
Trata-se de crime doloso praticado pela civil contra o patrimônio sob a
administração militar, com competência da Justiça Militar da União para julgar o
crime descrito, conforme dicção do art. 9º, III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente
denúncia para que CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS seja
regularmente citada, processada, julgada e, por fim, condenada pelo crime previsto
no artigo 248, parágrafo único, do Código Penal Militar.”.
Serviu de base à Denúncia o IPM nº 7000036-16.2020.7.07.0007,
instaurado pelo Comandante da 7ª Região Militar, sediada em Recife/PE, contendo
os principais documentos:
- Portaria nº 01 - Asse Ap As Jurd/7, de 13/02/2020 (IPM, Evento 1,
Doc. 5, fl. 4);
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
4/11
- Notícia de Fato registrada junto à Procuradoria de Justiça Militar em
Recife/PE no dia 12/11/2019, acompanhada de cópia da Sindicância instaurada por
meio da Portaria nº 049-SP.2, de 4/5/2018, do Comando da 7ª RM, com o objetivo
de apurar irregularidades no Procedimento Administrativo de Reversão nº 2005/14,
no qual foi constatada possível apropriação indébita de proventos pagos após o óbito
do pensionista HOMERO DO REGO BARROS (IPM, Evento 1, Doc. 9, fls. 1/71,
3);
- Folha de Cálculos, datada de 13/4/2017 (IPM, Evento 1, Doc. 9, fls.
10/13; Evento 47, Doc. 3, fls. 10/13);
- Comprovantes Mensais de Rendimentos, em nome do 2º Ten Ex
HOMERO DO REGO BARROS, referentes aos meses de agosto/2013 a abril/2014
(IPM, Evento 1, Doc. 9, fls. 14/20; Evento 47, Doc. 3, fls. 14/22);
- Fichas Financeiras dos anos de 2013 e 2014 (IPM, Evento 1, Doc. 9,
fls. 23/24; Evento 47, Doc. 3, fls. 23/24);
- Certidão de Casamento do pensionista falecido com a Sra. MARIA
NAZARÉ RAMOS WANDERLEY DO REGO BARROS (IPM, Evento 1, Doc. 9,
fl. 28; Evento 47, Doc. 3, fl. 28);
- Termos de Inquirição de Testemunhas (IPM, Evento 1, Doc. 9, fl. 33;
Evento 47, Doc. 2, fls. 201/206);
- Demonstrativo de Débito contendo a atualização monetária do valor
para a restituição ao Erário até 8/10/2019 (IPM, Evento 1, Doc. 9, fls. 45/46v);
- Relatório e Solução da Sindicância (IPM, Evento 1, Doc. 9, fls.
51/54, 56/57);
- Ofício nº 003/2020 - ContProc/PJM/Recife/PE, de 21/1/2020, em que
o Procurador de Justiça Militar requisita ao Comandante da 7ª RM a instauração de
inquérito policial militar (IPM, Evento 1, Doc. 9, fls. 69/70);
- Relatório do IPM (IPM, Evento 40, Doc. 2);
- Certidão de Óbito do Sr. HOMERO DO REGO BARROS (IPM,
Evento 47, Doc. 4, fl. 2);
- Solução do IPM (IPM, Evento 47, Doc. 5); e
- Termo de Inquirição de Indiciada (IPM, Evento 54, Doc. 3, fls.
244/246).
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
5/11
O Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, referente à
conta corrente do pensionista falecido, foi autuado sob o nº 7000047-
45.2020.7.07.0007.
A Denúncia foi oferecida em 18/11/2020 e recebida em 27/11/2020
(IPM, Eventos 57, 59 e APM, Evento 1, Docs. 1, 2). A Acusada foi devidamente
citada no dia 3/12/2020 (APM, Evento 5, Docs. 1, 2).
O MPM e a DPU não arrolaram testemunhas (APM, Evento 1, Doc. 1;
Evento 8, Docs. 1, 2).
Em 23/2/2021, a Acusada foi interrogada (APM, Eventos 25, Docs.
1/6; 26).
O Parquet Militar dispensou a fase do art. 427 do CPPM (APM,
Evento 26).
A Defesa, por sua vez, requereu:
- Juntada de documentos referentes à Proposta de Liquidação de
Dívida à Vista, firmada entre a Acusada e a HIPERCARD, da dívida nominal de R$
23.314,35 (vinte e três mil, trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos),
negociada por R$ 3.030,87 (três mil, trinta reais e oitenta e sete centavos), e quitada
em 24/8/2018;
- Boletos do plano Sul América Saúde, emitidos em nome do ex-
pensionista, nos meses de dezembro/2012, fevereiro e março/2013;
- Contracheques da civil CÉLIA ISABEL, relativos aos meses de
novembro/2020 a janeiro/2021, registrando descontos mensais da quantia de R$
811,50 (oitocentos e onze reais e cinquenta centavos);
- Comprovantes das Despesas funerárias e do empréstimo consignado
em folha de pagamento da Acusada, no valor de R$ 811,50 (oitocentos e onze reais e
cinquenta centavos), com início em janeiro/2020 e término em dezembro/2025;
- Extrato bancário da conta poupança conjunta, demonstrando que, na
data do falecimento do ex-pensionista, o saldo era de R$ 49.975,60 (quarenta e nove
mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos); e
- Expedição de ofício à Seguradora Sul América para que informasse
todos os pagamentos efetuados nos anos de 2013/2014, em favor do segurado
HOMERO DO REGO BARROS (APM, Eventos 29, Docs. 1/9; 30).
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
6/11
Em atendimento ao pleito defensivo, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil e a Seguradora Sul América informaram que, após a realização de buscas
nos respectivos sistemas internos, “(...) não foram encontradas ocorrências em
DMED no ano-calendário 2014 para o contribuinte indicado” e “(...) não foram
localizados seguros de vida ativos, planos de previdência ou aplicações financeiras,
e não foi identificado nenhum pagamento em favor de HOMERO DO REGO
BARROS, portador do CPF/MF nº 032.694.774-49” (APM, Eventos 43, 51).
Em Alegações Escritas, o MPM reiterou os termos contidos na
Denúncia e requereu a condenação da civil CÉLIA ISABEL pela prática do crime
previsto no art. 248, parágrafo único, do CPM (apropriação indébita simples) (APM,
Evento 64).
A DPU, por sua vez, pugnou pela absolvição da Acusada, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, aduzindo a ausência de dolo
específico e a consequente atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu, em
caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal e a concessão do benefício
da suspensão condicional da pena (APM, Evento 67).
Em 14/8/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª CJM absolveu a Apelada, nos termos relatados (APM, Evento 79).
As Partes foram intimadas do teor da Sentença, tendo ocorrido o
trânsito em julgado para a Defesa em 2/9/2021 (APM, Eventos 80, 84 e 89).
O MPM interpôs o presente Recurso, sustentando restar caracterizada,
no caso concreto, a prática do crime de apropriação indébita, previsto no art. 248,
parágrafo único, do CPM, nos termos da Denúncia, o que causou ao Erário um
prejuízo no valor original de R$ 52.549,64 (cinquenta e dois mil, quinhentos e
quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) (APM, Eventos 85, 90).
O MPM sustenta que a hipótese não seria de crime de estelionato, ante
a ausência do dolo específico do art. 251 do CPM, uma vez que a Apelada possuía
irmãos e, portanto, não era a única pessoa com o dever de avisar o falecimento de
seu genitor ao Quartel, “(...) além de ser também titular da conta bancária onde
eram depositados os proventos de pensão, tendo acesso legítimo a conta corrente”.
Aduz que a Apelada admitiu ter se apropriado indevidamente dos
valores depositados pelo Exército e que “(...) ainda que alertada, por pessoa da
família (sua cunhada), sobre a irregularidade do recebimento dos proventos, não
desistiu de seu intento”, o que corrobora a argumentação de que vive em descontrole
financeiro; que as provas carreadas aos autos demonstram que a Apelada praticou
conduta típica, antijurídica e culpável; e que o Juízo a quo laborou em equívoco ao
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
7/11
invocar o princípio da correlação para afirmar a impossibilidade de condenação no
crime de apropriação indébita, aduzindo que a conduta praticada teria configurado o
crime de estelionato.
Nesse sentido, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória, para
que a Apelada seja condenada nas penas do art. 248, parágrafo único, do CPM
(APM, Evento 95) (Evento 1, Doc. 2).
Em contrarrazões, a DPU rebate os argumentos ministeriais e requer
seja mantida, na íntegra, a Sentença recorrida (APM, Evento 98, Evento 1, Doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), no Parecer subscrito
pelo Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo provimento do Apelo para “(...) reformando-se a Sentença
absolutória hostilizada, condenar a civil CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO
BARROS pela prática do crime de apropriação indébita” (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Inconformado com a Sentença que absolveu a civil CÉLIA ISABEL
WANDERLEY DO REGO BARROS da imputação do crime do art. 248,
parágrafo único, do CPM (apropriação indébita), apela o Ministério Público Militar.
Assiste razão ao Parquet das Armas.
Entendo que a conduta da civil CÉLIA ISABEL encontra adequação
ao delito insculpido no art. 248, parágrafo único, do CPM:
Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte vezes o maior
salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa:
I - em depósito necessário;
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
8/11
II - em razão de ofício, emprego ou profissão.
Em que pese, em uma primeira vista, a conduta assemelhar-se às
hipóteses de “fraudes previdenciárias”, recorrentemente, julgadas por este Tribunal,
há, na hipótese presente, uma peculiaridade que foi destacada no Parecer da PGJM,
com a qual concordo. Não houve, por parte da Acusada, a intenção, deliberada ou
não, de enganar ou induzir o Exército em erro.
Da mesma forma, verifica-se, no caso concreto, que os valores
financeiros, ilicitamente, apropriados foram depositados pelo Exército na conta que
a Acusada mantinha com o seu Genitor.
Nesse sentido, a Acusada não necessitou, absolutamente, de qualquer
ardil para apropriar-se dos valores destinados ao pensionista falecido, não precisou
passar-se pelo titular do “benefício previdenciário”, valer-se do seu cartão ou de sua
senha para efetuar retiradas, mas tão somente movimentar, efetuar em seu próprio
nome, as importâncias depositadas pelo Exército em sua própria conta.
No caso concreto, verifica-se que a Acusada, de forma livre e
consciente, apropriou-se dos valores financeiros depositados pelo Exército, que não
lhe pertenciam, como se direito tivesse sobre eles, usando-os ao seu alvedrio,
demonstrando, desde sempre, a intenção de não os devolver ao Exército.
Nesse sentido, vale transcrever as assertivas do Parecer do
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO:
“Nada obstante, no estelionato o bem não está necessariamente na posse do agente
mas é alcançado mediante engodo para induzir a vítima em erro. Nesse sentido, a
obtenção do bem se dá de forma ilícita, visto que foi resultante de um artifício. Além
disso, o dolo é antecedente.
Já na apropriação indébita o agente já detém a posse do bem, ou seja, o objeto lhe
é entregue de forma lícita e somente a posteriori essa tradição é questionada. O
agente após obter o bem passa a agir como se fosse o seu dono. Assim, o dolo é
subsequente.
No caso dos autos a civil era quem movimentava a conta do pensionista falecido e,
dessa forma, já detinha a posse dos valores e não se utilizou, comprovadamente, de
qualquer artifício para se apropriar dos valores depositados na conta conjunta com
seu genitor. Portanto, o dolo de sua conduta, com efeito, foi subsequente.
Como muito bem destacado nas Razões de Apelação e já colacionado no relatório
acima, ‘o elemento do tipo do estelionato - induzir dolosamente a Administração
Militar em erro mediante fraude - não foi devidamente caracterizado pelas provas
produzidas nos autos, tendo em vista que a ré possuía irmãos e não seria a única
com o dever de avisar o falecimento de seu genitor ao quartel, além de ser
também titular da conta bancária onde eram depositados os proventos de pensão,
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
9/11
tendo acesso legítimo a conta corrente. Logo, a conduta praticada pela apelada
configura crime de apropriação indébita, pois os danos decorreram dos saques
efetuados pela ré e não pelos depósitos indevidos realizados pela OM (...)’ (Evento
1, 2-RAZAPELA).”. (Grifos nossos.)
Resta incontroverso que a Apelada, na condição de segunda titular
da conta poupança que mantinha com o falecido, 2º Ten Ex HOMERO DO REGO
BARROS, seu genitor, junto à Caixa Econômica Federal, apropriou-se,
indevidamente, dos valores referentes aos seus proventos nela depositados pela
Seção de Serviço de Inativos e Pensionistas da 7ª Região Militar, após o seu
falecimento, causando ao Erário o prejuízo na ordem de R$ 72.452,73 (setenta e
dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos).
Reforça-se que a conta bancária mantida pela Apelada com seu pai era
conjunta e solidária, razão pela qual não precisava passar-se pelo falecido, utilizar
seu cartão ou senha, para fins de locupletar-se, bastando tão somente movimentar,
normalmente, os valores depositados em sua conta pelo Exército.
Assim, o prejuízo causado ao Erário decorreu do fato de a Acusada ter
se apropriado dos valores depositados na conta conjunta que tinha com o seu genitor
falecido, impossibilitando, dessa forma, a reversão das quantias creditadas a título
de proventos militares/pensão militar.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Castrense:
“APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RÉU COM ACESSO À CONTA CORRENTE DE
EX-PENSIONISTA POR MEIO DE CARTÃO E DE SENHA. NULIDADE DOS
DEPÓSITOS PÓSTUMOS. POSSE ILEGÍTIMA. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO
DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Na apropriação indébita, art.
248 do CPM, o bem, no momento da tradição, é entregue ao agente sem qualquer
vício. Na espécie, a consumação do crime de apropriação indébita verifica-se
quando o réu, com a posse de cartão e de senha, realiza saques depositados na
conta corrente de ex-pensionista, a título de pensão, após o seu falecimento. A
caracterização do prejuízo suportado pelo Erário ocorre não pelos depósitos
indevidos, mas sim, pelos saques efetuados por agente autorizado a acessar à
conta corrente do de cujus. Recurso da Defensoria Pública da União não provido.
Decisão
unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
0000018-
62.2011.7.06.0006. Relator(a): Ministro(a) FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data
de Julgamento: 10/9/2014. Data de Publicação: 19/9/2014.) (Grifos nossos.)
“APROPRIAÇÃO INDÉBITA SIMPLES. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE
DEPENDENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM
JULGADO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
FALECIMENTO
DE
PENSIONISTA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITO. CONTA-CONJUNTA DA
ACUSADA
COM
A
FALECIDA.
SAQUES
DE
IMPORTÂNCIAS
DEPOSITADAS A TÍTULO DE PENSÃO MILITAR. O trânsito em julgado da
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624a...
10/11
ação cível que não reconheceu o vínculo de parentesco entre a Apelante e o
instituidor da pensão militar, acarreta a perda do objeto que ampara a suspensão
do feito na espera penal. Pratica o crime de apropriação indébita simples quem não
comunica o falecimento de pensionista ao Órgão Pagador, logrando apropriar-se
indevidamente do benefício previdenciário a que não faz jus. O prejuízo suportado
pelo Erário ocorreu não pelos depósitos indevidos, mas, sim, pelos saques
efetuados na conta conjunta que a Ré tinha com a de cujus, impossibilitando,
dessa forma, a reversão das quantias creditadas a título de pensão militar. A
alegação de que usou o dinheiro para cobrir as despesas deixadas pela falecida,
sem a devida comprovação nos autos, não configura o estado de necessidade como
causa excludente de culpabilidade. Preliminar rejeitada. Decisão unânime Apelo
parcialmente provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000203-20.2011.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data
de Julgamento: 30/10/2013. Data de Publicação: 13/11/2013.) (Grifos nossos.)
“EMENTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. O fato
descrito na Denúncia encontra-se claramente provado nos autos. O Réu efetuou
saques na conta corrente de sua genitora falecida, bem como realizou duas
transferências para as contas de sua esposa e filho, movimentando-as. A conduta
do Apelado pode perfeitamente subsumir-se à figura penal prevista no art. 248 do
CPM, uma vez que ele tinha a posse do cartão magnético e senha da conta-
corrente da ex-pensionista e se utilizou dos valores ali creditados como se dono
fosse. Recurso ministerial provido para reformar a Sentença absolutória e
condenar o Apelado pelo crime de apropriação indébita. Maioria.” (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 0000007-76.2006.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a)
RAYDER ALENCAR DA SILVEIRA. Data de Julgamento: 10/12/2009. Data de
Publicação: 9/2/2010.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é de ser reformada
a Sentença de piso, para que a civil CÉLIA ISABEL seja condenada pela prática do
crime insculpido no art. 248, parágrafo único, do CPM.
Nesse sentido, passa-se ao cálculo trifásico da reprimenda:
1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69
do CPM, verifica-se que a Apelada é ré primária, com bons antecedentes e de boa
conduta social. Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a
pena-base no mínimo legal, a saber: 1 (um) ano de reclusão para o crime do
art. 248 do CPM.
2ª fase da dosimetria: Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena
intermediária permanece no mesmo patamar, 1 (um) ano de reclusão.
3ª fase da dosimetria: Presente a causa especial de aumento de pena
prevista no parágrafo único do art. 248 do CPM, tendo em vista o valor apropriado
ser maior do que 20 (vinte) vezes o salário-mínimo, a pena intermediária deve ser
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624a...
11/11
majorada no quantum de 1/5 (um quinto), a teor do art. 73 do CPM, sendo fixada em
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Na ausência de causas especiais de diminuição, a pena é tornada
definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Concedo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea
“a”, acrescidas da obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da
Execução, ficando a realização da audiência admonitória a cargo do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, nos termos do art. 611 do
CPPM.
Por fim, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum,
c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, com o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
presente Recurso de Apelação, para reformar a Sentença a quo e condenar a civil
CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS pela prática do crime do
art. 248, parágrafo único, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no art. 626
do CPPM, exceto a da alínea “a”, designo o Juízo do seu domicílio como o
competente para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
CPPM, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da
pena e concedo o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351917v5 e
do código CRC e0f9f3f0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 9/6/2023, às 15:29:2
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351917 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000713-28.2021.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, para conhecer e
dar provimento ao presente Recurso de Apelação para reformar a Sentença a quo e
condenar a civil CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS, pela prática
do crime previsto no art. 248, parágrafo único, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando o Juízo do
seu domicílio como o competente para presidir a audiência admonitória, nos termos
do art. 611 do CPPM, fixado o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto
do Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, que, em 14 de agosto de 2021, absolveu a civil CÉLIA
ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS do crime do art. 248, parágrafo
único, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Em
suas
Razões
recursais
(processo
7000713-
28.2021.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELA2), o MPM requer a reforma da
Sentença absolutória para que a Acusada seja condenada pelo crime do art. 248,
parágrafo único, do CPM, pois apropriou-se de quantias indevidamente depositadas
após o falecimento de seu genitor, militar reformado, causando prejuízo à
Administração Militar. Sustentou não se tratar de crime de estelionato, pois não
houve a indução dolosa da Administração Militar em erro mediante fraude, pois a
Apelada possuía irmãos e, portanto, não era a única pessoa com o dever de avisar
sobre o falecimento de seu genitor ao Quartel. Apontou que, além disso, a Acusada
era a titular da conta bancária onde eram depositados os proventos de pensão, tendo
acesso legítimo à conta corrente.
Sustenta que os danos decorreram dos saques efetuados pela Acusada e
não em razão dos depósitos indevidos realizados pela OM, tendo a Ré admitido que
apropriou-se indevidamente dos valores e que foi alertada pela sua cunhada sobre a
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
2/13
irregularidade do recebimento dos proventos, sendo equivocada a aplicação do
Princípio da Correlação para afirmar a impossibilidade de condenação pelo crime de
apropriação indébita, ao fundamento de que a conduta praticada teria configurado o
crime de estelionato.
Em Contrarrazões (processo 7000713-28.2021.7.00.0000/STM, evento
1, CONTRAZ3), a Defensoria Pública da União requer a manutenção da absolvição
ao argumento de que, em síntese:
a) a Acusada era a responsável pela movimentação dos valores
disponibilizados na conta de seu falecido pai por ser uma conta conjunta entre
ambos e, por ter boa-fé, não procurou examinar o extrato bancário com a descrição
dos valores creditados, e sendo no mês de outubro que geralmente ocorria a prova de
vida, acreditou que a conta seria encerrada automaticamente naquele mês, de modo
que quaisquer valores depositados em seguida seriam referentes a atrasados ou
verbas de outra sorte, e não mais à pensão mensal;
b) o irmão da Acusada, a testemunha HOMERO DO REGO BARROS
JUNIOR, disse que, em outras ocasiões, quando o genitor não pôde fazer a prova de
vida na data solicitada, teve o benefício bloqueado, de modo que a mudança de
procedimento da Administração induziu a Ré em erro, fazendo crer que se trataria de
verba legítima, devida em razão de atrasados ou de indenizações;
c) o fato de os depósitos constarem sob a rubrica "CRED SAL" não
significa que tenha havido a ciência, pois é corriqueiro na seara administrativa que
qualquer ingresso de verba em conta bancária depositada pela Administração admita
classificação genérica;
d) havia a existência de um acordo familiar em que a ora Ré iria
receber os valores guardados em conta poupança conjunta de seu genitor, o que foi
confirmado por ela e por seu irmão, o que justifica a circunstância de não
ter compartilhado com os irmãos nem os valores e nem a notícia de que ainda
estavam sendo realizados depósitos na conta do falecido, uma vez que já haviam
concordado que tais valores seriam destinados somente a ela, não havendo qualquer
configuração de dolo criminal;
e) não há que se falar na aplicação do artigo 248 do CPM, pois não
houve o desejo de se apropriar de "coisa alheia móvel", uma vez que a Ré acreditava
que os valores depositados na poupança eram referentes a atrasados como auxílio
funeral, despesas de plano de saúde e outros benefícios de seu genitor, e não a sua
pensão mensal;
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
3/13
f) em que pese a total ausência de elementos que pudessem
eventualmente responsabilizar a Acusada pela prática de apropriação indébita -
conforme requereu o MPM tanto na denúncia quanto nas alegações finais -, a
acusação articulou-se de forma precária e contraditória, o que prejudicou
sobremaneira o exercício do direito de defesa, uma vez que apresentou precedentes
jurisprudenciais capazes de alicerçar sua pretensão condenatória baseando-se
em julgados referentes ao delito de estelionato previdenciário, ressaltando, inclusive,
elementares de tal tipo penal, além de ter direcionado a acusação para suposta
"omissão maliciosa" da parte Ré, elemento de vital importância para a compreensão
do cenário e que, salvo melhor juízo, é estranho ao delito encartado no art. 248 do
CPM; e
g) houve contradições extremamente danosas ao exercício do
contraditório e ao devido processo legal, tanto que a falta de congruência entre o que
narravam as provas e o que formalmente queria o Ministério Público levaram à
decisão de absolvição da Acusada, em prestígio ao instituto da mutatio libelli.
Em síntese, consta na Denúncia que a Acusada apropriou-se de
quantias indevidamente depositadas, as quais tinha a posse, em prejuízo da
Administração Militar, incidindo no crime de apropriação indébita, pois, após o
óbito de seu genitor e ex-pensionista HOMERO REGO BARROS, ocorrido em 4 de
agosto de 2013, vinculado à Seção de Serviço de Inativos e Pensionistas da
7ª Região Militar, a Administração Militar, por desconhecer o falecimento,
continuou a depositar, indevidamente, na conta poupança nº 013005356323, agência
n° 450, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do pensionista falecido, os
proventos de pensão militar referentes aos meses de agosto de 2013 a abril de 2014,
totalizados, após atualização até outubro de 2019, na quantia de R$ 72.452,73
(setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos).
Consta, ainda, que a Acusada, como segunda titular da conta bancária,
realizou as retiradas e transferências indevidas dos proventos creditados na conta
bancária do falecido, após o óbito, até maio de 2014, conforme confissão na fase
inquisitorial, o que foi confirmado pelos extratos bancários do PQS anexo.
Inicialmente,
em
seu
interrogatório
(processo
7000195-
56.2020.7.07.0007/PE, evento 26, ATA1; processo 7000195-56.2020.7.07.0007/PE,
evento 25, VIDEO1 a 6), a Acusada disse que não levou o atestado de óbito para o
Exército. Contou que o pai morava com outro irmão, mas que ela sempre o visitava
e às vezes ele pedia para ela fazer alguns pagamentos e ela fazia, pois a conta era
conjunta com ela. Disse que ele era lúcido até o fim da vida. Narrou achar que o
dinheiro depositado era algum retroativo, auxílio funeral, seguro de vida, décimo
teceiro, mas disse que sabia que o auxílio funeral só era pago em um mês, mas que
não pegou o extrato da conta para ver e não lembrava se aparecia "proventos" na
conta. Pontuou que sacava o dinheiro, mas em um mês fez transferência. Contou que
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
4/13
o pai já tinha dito que queria deixar o dinheiro para ela, que era a única filha mulher
e a mais necessitada. Disse que não avisou ao banco sobre o falecimento do pai e
sabia o valor do soldo dele, cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e achava que o
Exército ia suspender o pagamento porque não seria realizada a prova de vida.
Enfatizou que seu nível de escolaridade é o ensino médio e que é
servidora da Secretaria de Educação, recebendo cerca de R$ 3.000,00 (três mil
reais). Confirmou que ninguém da família sabia que o Exército continuava pagando
a pensão, pois o pai disse que qualquer dinheiro seria dela. Informou que nem
achava que era salário, mas achou que era um dinheiro que estava entrando, e por
isso não precisava comentar, e que não sabia que tinha que informar o falecimento
do pai, e até já pensou que os valores poderiam ser referentes à pensão de filha de
militar, mas depois ficou sabendo que não existia mais esse direito, tanto que ela tem
umas cunhadas que já receberam. Pontuou que, enquanto o pai era vivo, houve a
suspensão do pagamento por ausência da prova de vida.
Em sede de IPM (processo 7000036-16.2020.7.07.0007/PE, evento 54,
IP-AUDIÊ3), a Acusada disse que, após o falecimento do pai, tinha posse dos
cartões e acesso à conta da Caixa Econômica Federal dele, mas, quando em vida,
somente a pedido dele. Disse que realizou os saques entre 4 de agosto de 2013 e 2
de abril de 2014 da conta do pai, utilizando os cartões, e continuou movimentando
porque era a poupança deixada por ele para ela e também por ser conta conjunta.
Contou que não foi solicitado o comparecimento pela SSIP/7 para tratar de assunto
de interesse do pensionista após o falecimento do seu genitor, nem foi solicitado o
cancelamento da conta bancária na qual o pensionista recebia seus rendimentos por
ser conta poupança e conta conjunta. Disse que não houve inventário e que somente
teve acesso irrestrito ao cartão após o falecimento de seu pai, mas quando ele pedia,
ela realizava operações diversas, e sabia que era a segunda titular da conta bancária
dele, mas que o cartão ficava sob a posse do pai.
Admitiu que tinha conhecimento de que entre agosto de 2013 e abril de
2014 foram realizados saques com um dos 2 (dois) cartões reservados aos titulares
da conta, com senha pessoal de um dos titulares, sendo a responsável pelos saques e
movimentações financeiras no período de 4 de agosto de 2013 a 2 de abril de 2014,
por acreditar tratar-se de seguro de vida, auxílio funeral ou mesmo poupança,
patrimônio de seu pai. Disse que, tendo agora percebido que recebeu dinheiro
indevidamente, estava disposta a restituí-lo de forma parcelada.
Quanto aos depoimentos testemunhais, colaciono, em síntese, os
termos do depoimento prestado, em sede de IPM, pelo irmão da Acusada, o
Sr. HOMERO DO REGO BARROS JÚNIOR, uma vez que nem a Defesa nem a
Acusação arrolaram testemunhas para depor em Juízo.
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
5/13
Com efeito, o irmão da Acusada disse que o pai não apresentava
quadro de doença, mas, de repente, foi diagnosticado com câncer e faleceu em cerca
de 15 dias depois. Contou que residia em companhia do pai há cerca de 3 (três) anos
antes do óbito e que constantemente os outros 3 (três) filhos iam visitá-lo. Disse que
quem era responsável pela movimentação da conta bancária e pagamento das contas
de seu pai antes de sua hospitalização era o próprio pai, mas não sabia quem era
durante a hospitalização e após o óbito. Informou que, recentemente, soube pela sua
irmã que, após o óbito, ela teve acesso aos cartões bancários de seu pai no local
onde residiam juntos e os levou consigo, mas ele não sabia que os proventos
continuaram sendo depositados na conta do pai após o óbito dele e que foram
sacados.
Contou que, segundo seu pai, o dinheiro da poupança seria revertido
para a irmã. Disse que o motivo da não comunicação de imediato do falecimento de
seu pai foi por acreditar que o Exército faria prova de vida no mês de outubro,
como em anos anteriores, e ante a ausência, o benefício seria suspenso.
Enfatizou acreditar que um dos seus irmãos havia levado a Certidão de Óbito para o
Exército.
Narrou que não tinha acesso à conta bancária do pai na Caixa
Econômica e que, quando o acompanhava à agência bancária, o próprio
pai manuseava os cartões. Contou que não tinha conhecimento dos saques realizados
entre 4 de agosto de 2013 e 2 de abril de 2014, passando a saber que houve
movimentação no período somente após maio de 2020. Disse que a SSIP/7 fez
contato telefônico no primeiro trimestre de 2014 solicitando comparecimento para
prova de vida, momento em que informou sobre o óbito de seu pai em agosto de
2013.
Declarou que, depois de maio de 2020, também tomou conhecimento,
por meio de sua irmã, que ela utilizou todo o dinheiro que havia na conta poupança,
pois acreditava que se tratava das economias deixadas pelo pai e por ser conta
conjunta com a mesma (processo 7000036-16.2020.7.07.0007/PE, evento 47, IP-
AUDIÊ2, fls. 201/206).
Como se vê, quanto aos fatos, não há dúvida de que a Acusada teve o
dolo de apropriar-se dos valores depositados indevidamente, a título de pensão, cujo
direito não mais subsistia em razão do falecimento do Sr. HOMERO DO REGO
BARROS (processo 7000036-16.2020.7.07.0007/PE, evento 47, CERTOBT4)),
conforme constam dos comprovantes Mensais de Rendimentos em nome do 2º Ten
Ex HOMERO DO REGO BARROS, referentes aos meses de agosto/2013 a
abril/2014 (processo 7000036-16.2020.7.07.0007/PE, evento 1, NOT_CRIME9, fls.
14/20; processo 7000036-16.2020.7.07.0007/PE, evento 47, PROCADM3, fls.
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
6/13
14/22), e das Fichas Financeiras dos anos de 2013 e 2014 (processo 7000036-
16.2020.7.07.0007/PE, evento 1, NOT_CRIME9, fls. 23/24; processo 7000036-
16.2020.7.07.0007/PE, evento 47, PROCADM3, fls. 23/24).
Em que pese a negativa quanto ao conhecimento de que os valores
teriam sido depositados a título de pensão, fato é que foram percebidos por 8 (oito)
meses e a Defesa não se desincumbiu de comprovar o que teria sido alegado pela
Acusada, pois as despesas com funeral foram muito pequenas - conforme
documentação juntada pela própria Defesa (no valor de R$ 2.500,00 e R$ 150,00
(processo 7000195-56.2020.7.07.0007/PE, evento 29, COMPROVANTE7)), de
modo que não se torna crível que todo o valor recebido teria sido em razão de
auxílio funeral.
De igual modo, também não comprovou as alegadas despesas com
plano de saúde do falecido, pois, conforme Boletos Bancários da SulAmérica Plano
de Saúde endereçados à residência da Ré, emitidos em nome do ex-militar, os meses
eram referentes a dezembro/2012 e fevereiro e março/2013, ou seja, se foi
responsável pelo pagamento, com a autorização de seu genitor, o período foi anterior
ao falecimento dele (processo 7000195-56.2020.7.07.0007/PE, evento 29,
COMPROVANTE5), não tendo comprovado qualquer dívida que tenha sido
postergada após o óbito.
Com efeito, a Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A e a
Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
informaram o seguinte, in verbis (processo 7000195-56.2020.7.07.0007/PE, evento
51, OFIC1).:
"(...) após consultas aos sistemas internos, não foram localizados seguros de vida
ativos, planos de previdência ou aplicações financeiras, e não foi identificado
nenhum pagamento em favor de HOMERO DO REGO BARROS, portador do
CPF/MF nº 032.694.774-49"
A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirmou a informação, ao
apontar que a Sul América Companhia de Seguro Saúde não declarou ter recebido
pagamentos em nome do Sr. HOMERO DO RÊGO BARROS (processo 7000195-
56.2020.7.07.0007/PE, evento 43, DILIGENCIAS1), não constando, portanto,
qualquer pagamento nos anos de 2013 e 2014, em relação ao falecido, ou seja, após
o óbito e até o fim do período em que a Ré recebeu os valores da pensão.
Ainda, a própria Ré mencionou saber o valor que o pai recebia a título
de soldo, já que, inclusive, também era titular da conta em questão, e em que pese
ter dito que não viu o extrato bancário, depois alegou que não lembrava se estava
escrito algo com a rubrica "proventos". E se ela sabia o valor do soldo, era-lhe
claramente possível detectar que era esse o valor que era creditado mês a mês após o
óbito.
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
7/13
Ademais, a Ré, ao alegar que todo o dinheiro de seu pai ficaria para
ela, conforme também confirmado por seu irmão, demonstrou saber da
movimentação da conta de seu pai, tanto que sabia que já tinha, a título de
poupança, conforme extrato bancário, o valor de R$ 49.975,60 (quarenta e nove mil,
novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), na data de falecimento do
ex-militar
(processo
7000195-56.2020.7.07.0007/PE,
evento
29,
COMPROVANTE9). Ou seja, ela já sabia o valor que existia na conta do pai e o que
era seu, por direito, tendo mencionado, repito, saber do valor que ele recebia de
soldo, tal como afirmado em seu depoimento.
Soma-se a isso o fato de a própria Ré ser servidora do Estado de
Pernambuco (contracheques da Secretaria de Educação (processo 7000195-
56.2020.7.07.0007/PE, evento 29, COMPROVANTE4)), com grau de instrução
suficiente para saber o que é pago a título de remuneração e que qualquer auxílio ou
indenização não perduraria por 8 (oito) meses.
Além disso, ela mesma mencionou que depois descartou a hipótese de
poder ser algo relacionado à pensão de filha de ex-militar, pois já não existia mais e
sabia que algumas de sua cunhadas já receberam, mas não recebiam mais.
Ademais, os documentos trazidos a fim de comprovar as dívidas
pessoais que a Ré possuía, quais sejam, comprovante de empréstimo consignado no
valor de R$ 811,50 (oitocentos e onze reais e cinquenta centavos) mensais, até
dezembro de 2025, feito pela Ré (processo 7000195-56.2020.7.07.0007/PE, evento
29, COMPROVANTE8); e comprovante de um acordo de renegociação feito pela
Ré de uma dívida do Hipercard de R$ 23.314,35 (vinte e três mil, trezentos e
quatorze reais e trinta e cinco centavos) por R$ 3.030,87 (três mil e trinta reais e
oitenta e sete centavos) (processo 7000195-56.2020.7.07.0007/PE, evento 29,
COMPROVANTE2), pouco importam para o deslinde do caso.
Assim, não é dado acreditar nem conseguiram comprovar que ela não
teria a possibilidade de perceber que tratava-se de valores injustos e recebidos de
maneira indevida, até porque percebidos durante considerável período, alcançando a
cifra de R$ 72.452,73 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e
setenta e três centavos), conforme Demonstrativo de Débito contendo a atualização
monetária do valor para a restituição ao Erário aos 08/10/2019 (processo 7000036-
16.2020.7.07.0007/PE, evento 1, NOT_CRIME9, fls. 45/46v), não tendo sido um
depósito pontual ou recebido por exíguo período de tempo, além de constarem em
extrato com a denominação "CRED SAL".
De igual modo, o argumento de que foi induzida a erro por acreditar
que, após a prova de vida que a OM faria, em outubro, o pagamento seria extinto,
não revela que a mudança de procedimento da Administração Militar a teria levado a
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
8/13
erro, mas, ao contrário, evidencia que ela aproveitou-se da inércia da Administração,
pois os pagamentos continuaram sendo realizados, e ela sabia do valor que se
tratava.
Registro que em diversas oportunidades esta Corte tem considerado
que, quando os pagamentos são efetuados por um período exíguo, o fato pode não
constituir infração penal.
Esse entendimento de que o fato não constituiria ilícito se dá, a
princípio, porque, quando ocorre o falecimento do militar da reserva ou reformado
ou pensionista, surgem, em geral, diversos gastos decorrentes do próprio evento
morte, como despesas com funeral, dentre outros. Ainda, há de se considerar que
dentre os valores indevidamente sacados comumente existem outras verbas que o
militar da reserva ou reformado ou pensionista teria direito a receber, como, por
exemplo, os dias relativos ao mês em que se deu o óbito e as verbas proporcionais
ao décimo terceiro salário.
Dessa maneira, não restaria evidenciada a má-fé ou o dolo na obtenção
de vantagem indevida, haja vista que o montante teria sido usado não em benefício
do próprio agente, mas, tão somente, para arcar com as despesas do próprio de
cujus, não sendo razoável a responsabilização criminal dessa conduta.
Necessário, contudo, que se analise cada situação em sua
particularidade e, conforme explanado acima, não foi o caso dos presentes autos.
Assim, dúvida não há quanto ao dolo delitivo da Ré, até porque não
seria crível acreditar que seriam valores atrasados, dado o extenso período que
continuou recebendo após o óbito do seu pai, mais precisamente de agosto de 2013 a
abril de 2014, ou seja, por 8 (oito) meses.
Quanto ao enquadramento penal, o art. 248 do CPM preceitua que, in
verbis:
Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte vêzes o maior
salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa:
I - em depósito necessário;
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624ad...
9/13
II - em razão de ofício, emprêgo ou profissão.
Dessa feita, tal tipo penal é clarividente em suas elementares e não há
dúvida de que o MPM realizou o perfeito enquadramento típico, não se tratando, in
casu, de estelionato, nos termos do art. 251 do CPM, o qual exige que a obtenção da
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, dê-se mediante fraude, ou por qualquer meio
capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima.
Com efeito, após o afastamento do sigilo bancário do Sr. HOMERO
DO REGO BARROS foi constatado que a Sra. CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO
REGO BARROS era a segunda titular da conta (processo 7000047-
45.2020.7.07.0007/PE, evento 5, DILIGENCIAS1).
Além disso, em Ofício da Caixa Econômica Federal, foi respondido
sobre a conta bancária (processo 7000036-16.2020.7.07.0007/PE, evento 1,
NOT_CRIME9, fls. 36/37), que:
"(...) entre Agosto/2013 a Maio/2014 a conta 0045.013.535632-3 de HOMERO DO
REGO
BARROS,
CPF:
032.694.774-49,
recebeu
créditos
salário
que
posteriormente foram sacados mediante uso de cartão e senha pessoal.
2. Esclarecemos que trata-se de uma conta conjunta solidária, na qual a mesma
possui um segundo titular autorizado a movimentar a referida conta. Tendo em vista
o sigilo bancário não podemos repassar informações do segundo titular da conta
em questão.
3. Informamos, ainda, que não há cadastro de procurador."
Ou seja, em nenhum momento precisou a Ré de qualquer ardil ou
fraude para apropriar-se dos valores, uma vez que era titular da conta, de modo que
ela teria sacado e realizado movimentações financeiras, por direito, utilizando-se do
cartão e da senha que legitimamente possuía, uma vez que a conta também era dela.
O dolo, no entanto, foi exatamente o descrito no tipo penal do art. 248
do CPM, pois ela apropriou-se de coisa alheia móvel (proventos), da qual tinha a
posse - ainda que por ignorância da OM quanto ao óbito do ex-militar -, por ser a
titular da conta.
Não se trata aqui dos casos que constantemente vemos, quando os
Réus utilizam-se de procurações, senhas pessoais e cartões do de cujus. Neste
caso, tanto o cartão quanto a senha também eram dela.
E os danos decorreram dos saques efetuados pela Acusada e não pelos
depósitos indevidos realizados pela OM, tendo a Ré admitido que apropriou-se dos
valores, os quais estavam em sua legítima posse por também ser a titular da conta,
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624a...
10/13
tanto que, caso não tivesse ela movimentado ou sacado os valores referentes aos
proventos de pensão existentes na conta, crime algum haveria, de modo que em
posterior inventário ali estaria o dinheiro para ser revertido à OM.
Sempre reafirmei o meu entendimento, mesmo nos crimes
de estelionato previdenciário, previsto no art. 251 do CPM, de que o silêncio quanto
ao óbito, por si só, não constitui elemento ardiloso ou fraudulento, uma vez que não
existe previsão legal relativa à obrigação de informar o falecimento da pensionista à
Administração Militar. Conforme asseverado no art. 5º, inciso II, da Constituição
Federal:
“(...) Art. 5º (...)
II – Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei”;(...)”.
Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os
administrados, pois qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se
respaldado em lei, em sua acepção ampla. Representa um limite para a atuação do
Estado, visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de poder.
Logo, nem mesmo no delito de estelionato poderia aferir-se o dolo do
agente apenas pelo fato de ele ter quedado-se inerte com relação à comunicação do
óbito do pensionista à Administração Militar.
E ainda que assim não fosse, no presente caso, a Ré possuía mais três
irmãos, e, inclusive, o que testemunhou em IPM era o que morava com o falecido
pai.
Assim, no caso concreto, vislumbro ainda mais o delito de apropriação
indébita e não o de estelionato, pois, como dito, o crime restringiu-se exatamente ao
que consta do art. 248 do CPM, pois a Ré tinha a posse da coisa,
podendo livremente movimentar a conta e acessar e sacar os valores depositados,
pois também era titular da conta conjunta que tinha com o falecido, apropriando-se,
portanto, de valores indevidos, nos exatos termos do art. 248 do CPM.
E registro, ainda, que não consta qualquer devolução do valor, tendo
alegado a Ré que já gastou toda a quantia depositada.
Cito, por oportuno, precedentes quanto ao tema:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA (CPM, ART. 248). APROPRIAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS
INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DE EX-PENSIONISTA FALECIDO.
DECISÃO A QUO REFORMADA. Os fatos narrados na Denúncia se amoldam ao
contido no art. 248, c/c o art. 9º, III, "a", do CPM, portanto, se preenchidos os
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624a...
11/13
demais requisitos legais previstos no art. 77 do CPPM, a Exordial deve ser recebida
pelo Juízo a quo. Rejeição de Denúncia fundamentada no princípio da
insignificância. Peça acusatória revestida das formalidades legais. Elementos de
convicção suficientes e indispensáveis para desencadear uma ação penal. Decisão
hostilizada que encerrou prematura análise do mérito, ao concluir pela incidência
de causa supra legal de culpabilidade. Recurso ministerial provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
0000093-76.2015.7.02.0102. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 11/04/2017, Data de Publicação: 26/04/2017);
EMENTA: APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RÉU COM ACESSO À CONTA
CORRENTE DE EX-PENSIONISTA POR MEIO DE CARTÃO E DE SENHA.
NULIDADE
DOS
DEPÓSITOS
PÓSTUMOS.
POSSE
ILEGÍTIMA.
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
DEFENSIVO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO
UNANIME. Na apropriação indébita, artigo 248 do CPM, o bem, no momento da
tradição, é entregue ao agente sem qualquer vício. Na espécie, a consumação do
crime de apropriação indébita verifica-se quando o réu, com a posse de cartão e de
senha, realiza saques depositados na conta corrente de ex-pensionista, a título de
pensão, após o seu falecimento. A caracterização do prejuízo suportado pelo Erário
ocorre não pelos depósitos indevidos, mas sim, pelos saques efetuados por agente
autorizado a acessar à conta corrente do de cujus. Recurso da Defensoria Pública
da União não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
8-62.2011.7.06.0006/BA. Relator Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO.
Decisão: 10/09/2014. Data da Publicação: 19/09/2014); e
APROPRIAÇÃO INDÉBITA SIMPLES. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE
DEPENDENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM
JULGADO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
FALECIMENTO
DE
PENSIONISTA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITO. CONTA-CONJUNTA DA ACUSADA
COM A FALECIDA. SAQUES DE IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS A TÍTULO DE
PENSÃO MILITAR. O trânsito em julgado da ação cível que não reconheceu o
vínculo de parentesco entre a Apelante e o instituidor da pensão militar, acarreta a
perda do objeto que ampara a suspensão do feito na espera penal. Pratica o crime
de apropriação indébita simples quem não comunica o falecimento de pensionista
ao Órgão Pagador, logrando apropriar-se indevidamente do benefício
previdenciário a que não faz jus. O prejuízo suportado pelo Erário ocorreu não
pelos depósitos indevidos, mas, sim, pelos saques efetuados na conta conjunta que
a Ré tinha com a de cujus, impossibilitando, dessa forma, a reversão das quantias
creditadas a título de pensão militar. A alegação de que usou o dinheiro para
cobrir as despesas deixadas pela falecida, sem a devida comprovação nos autos,
não configura o estado de necessidade como causa excludente de culpabilidade.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime Apelo parcialmente provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000203-20.2011.7.01.0401.
Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 30/10/2013,
Data de Publicação: 13/11/2013 - grifei)
Com efeito, os depósitos foram feitos pelo período de 8 (oito) meses,
com cessação da movimentação apenas por ter a própria Administração Militar
percebido o equívoco.
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624a...
12/13
Dessa forma, da Acusada era exigível conduta diversa, não havendo
qualquer circunstância que isente o crime ou a culpabilidade.
A continuidade dos saques dos valores depositados deixa claro que
agiu a Ré com dolo, objetivando apropriar-se de coisa móvel (valores percebidos a
título de soldo), que sabia ser alheia, e que apenas estava em sua posse, perfazendo
os requisitos característicos do delito de apropriação indébita.
Com efeito, a civil utilizou-se da quantia depositada pela
Administração Militar na conta do falecido pai, portando-se como verdadeira
proprietária do numerário.
Assim, a autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram
devidamente provadas. A conduta ora analisada encontra-se, indiscutivelmente,
subsumida ao art. 248, parágrafo único, do CPM, sendo típica, ilícita e culpável.
Por fim, não há falar em prejuízo ao exercício do direito de defesa,
pois em todo tempo o MPM trouxe a imputação, bem como a fundamentação para o
crime de apropriação indébita, trazendo os fatos tais como ocorreram, que é o
suficiente para pautar o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa, e sobre os
quais sempre se pautam os órgãos julgadores.
Logo, deve-se reformar a Sentença recorrida para condenar a Ré como
incursa no art. 248, parágrafo único, do Código Penal Militar.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do art. 69
do CPM, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Isso porque
não se encontra evidenciada nenhuma causa que possa exacerbar a pena para além
do mínimo.
Na segunda fase, considerando o parágrafo único do art. 248 do CPM,
imputação a que veio denunciada a Ré, "a pena é agravada, se o valor da coisa
excede vinte vezes o maior salário mínimo (...)". De acordo com o art. 73 do CPM,
"quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum , deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da
pena cominada ao crime". Fixo o quantum de agravação, portanto, no mínimo de
1/5 (um quinto), pois não vislumbro razões para elevação do valor, pelo que a pena é
transmudada para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição,
comino a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, na forma prevista na alínea "c"
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/06/2023, 00:21
:: 40001351951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=673c5892d2624a...
13/13
do § 2º do art. 33 do CP, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM,
mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a",
além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução ou em outro que
lhe for designado.
Concede-se o direito de recorrer em liberdade.
Voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória, condenar
a Acusada civil CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS à pena de 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incursa no art. 248,
parágrafo único, do CPM, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, na forma
prevista na alínea "c" do § 2° do art. 33 do CP, e com o direito de recorrer em
liberdade, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351951v5 e
do código CRC a39031f6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 17:57:38
7000713-28.2021.7.00.0000
40001351951 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR